Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 157, § 2o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (POR DUAS VEZES). PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. JUNTADA DE IMAGENS DA AÇÃO CRIMINOSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Necessidade da prisão cautelar confirmada em anterior habeas corpus já julgado. A alegação de fato novo, consistente em juntada de imagens de vídeo, não afasta os indícios da autoria imputada ao paciente. Tais imagens - que, na visão do juiz, não possibilitam a identificação dos autores do delito - foram submetidas ao exame prosopográfico e a audiência de instrução já está marcada para data próxima. A tese de não autoria e/ou participação nos crimes demanda dilação probatória, inviável na via estreita do writ.

Ordem denegada.